Tribunal: TJMT
Processo: 1044665-12.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044665-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ILZA GOMES AMORIM - CPF: 177.232.991-68 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), NOVARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ILZA GOMES AMORIM
.

APELADO(S):
NOVARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR –
EMPRE
ITADA –
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA
– COMPROVADO –
DEMORA INJUSTIFICADA
–
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPROVADO –
REVELIA –
DANO MORAL –

COMPROVADO –
PLEIT
O DE
MAJORAÇÃO DO “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – P
EDIDO DE
APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
– SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se a obra não é concluída na data aprazada, sem qualquer justificativa, resta configurada a responsabilidade civil da construtora
.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

3. A frustração na expectativa da entrega do imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

4
.
A
teor do prescreve o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
decretou a revelia da
parte NOVARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como,
Julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais,
nos seguintes moldes:

“a) Condenar a ré que cumpra o contrato e conclua a obra;

b) Condenar o requerido a pagar os valores dos
alugueis
pagos pela autora a partir de 30/06/2022, a ser apurado em liquidação de sentença;

c) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, valore este a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da publicação da sentença;

d) Condenar a demandada ao pagamento da multa contratual estabelecido no item 11.3 do contrato (liquidação de sentença);

e) Condenar a ré ao pagamento da multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 30.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da publicação da sentença;

f) Condenar a ré ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do CPC, que valoro em 2% do valor da causa;

c) Diante da sucumbência mínima do requerente, condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da necessidade de majoração da indenização a título de danos morais
.

Do pleito
de aplicação da multa conforme contrato, em face da constru
tora apelada
.

A partes apelada embora devidamente intimad
a
(ID.
207350775
) não apresent
ou
suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ILZA GOMES AMORIM.

APELADO(S):
NOVARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que decretou a revelia da parte NOVARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como,
Julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“a) Condenar a ré que cumpra o contrato e conclua a obra;

b) Condenar o requerido a pagar os valores dos
aluguéis
pagos pela autora a partir de 30/06/2022, a ser apurado em liquidação de sentença;

c) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, valore este a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da publicação da sentença;

d) Condenar a demandada ao pagamento da multa contratual estabelecido no item 11.3 do contrato (liquidação de sentença);

e) Condenar a ré ao pagamento da multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 30.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da publicação da sentença;

f) Condenar a ré ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do CPC, que valoro em 2% do valor da causa;

c) Diante da sucumbência mínima do requerente, condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.”

1.

Da necessidade de majoração da indenização a título de danos morais.

Em análise aos autos,
verifica-se que a parte apelante
firmou
contrato
com
a
construtora apelada
, cujo objeto compreende a execução de obra residencial
, no importe de R$ 471.227,41 (quatrocentos e setenta e um mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos)
.
O referido contrato possui como termo inicial a
assinatura do contrato de financiamento da obra junto à Caixa Econômica Federal
, com prazo de 10 (dez) meses para a conclusão da obra
, findando o prazo em 30/06/2022
.

Contudo, em exame ao caderno processual,
observa-se que
até a presente data não se tem notícias que a obra tenha sido finalizada
, restando comprovado nos autos a responsabilidade civil da construtora revel
.

A frustração na expectativa da entrega
do
imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Desse modo, sustenta a parte apelante
quanto
a necessidade de majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte
apelante
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte
apelada
.

2.
Do pleito de aplicação da multa conforme contrato, em face da construtora apelada.

No que concerne ao pleito
da parte apelante,
quanto
a aplica
bilidade da clausula contratual que prevê multa em caso de descumprimento contratual, a
colho tal pleito recursal, eis que, no caso, restou comprovada
a insolvência
contratual

por
culpa exclusiva da
construtora
apelada
.

Saliento, que o Juízo singular ao dar provimento ao referido pedido
,
limitou a incidência da “Cláusula 11.3”, no
s
seguintes moldes:

“No que se refere à aplicação de multa por descumprimento do contrato, resta evidente no contrato que “quaisquer das partes que descumprir qualquer cláusula deste contrato estará sujeito à multa de valor equivalente à 0,5% do valor total do contrato” (item 11.3). O valor total do contrato, após o aditivo (id. 104488964) é de R$ 471.227,48.

Posto isto, atento ao contrato (id. 104488966) hei por bem aplicar em favor da parte consumidora, o item 11.3 da "Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades e Responsabilidades" do contrato firmado entre as partes, a qual prevê em seu teor o pagamento de multa de 0,5% do valor total do contrato.”

Todavia, entendo que a aludida c
láusula deve ser aplicada na integralidade, conforme o texto contratual, que prevê:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E RESPONSABILIDADE
S

[...]

11.3. Quaisquer das partes que descumprir qualquer cláusula deste contrato estará sujeita à multa de valor equivalente a
0,5% (cinco décimos percentuais)
do valor total deste contrato, a ser aplicada semanalmente
até o adimplemento da obrigação
limitada a 10% (dez por cento) (adequar) daquele valor.
”

Imperioso destacar, que não se trata de inversão
da cláusula
em favor do consumidor, mas tão somente
aplicar
dispositi
vo que
dispõe sobre penalidade para “
quaisquer das partes
”

ao
descumprir o contrato
,
como no caso do
s
autos, em que a construtora não
entregou o imóvel na data aprazada
.

Por conseguinte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, a regra prevista no seu art. 47:

Art. 47.As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Desse modo
,
comprovado a responsabilidade civil da construtora apelada
, em razão do descumprimento contratual, deve ser dado provimento ao pleito recursal para aplicação da cláusula
que prevê penalidade em razão
da inexecução contratual
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
condenar a empresa apelada ao pagamento d
a
mu
lta contratual, de acordo com o que dispõe
“
in
totum
”
a c
láusula 11.3
do contrato entabulado entre as partes
, mantendo-se quanto ao mais,
a sentença fustigada
.

Deixo
arbitrar os
honorários sucumbenciais em face da parte apelante
, em razão do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024